Tribunal: STF
Processo: Rcl 32540
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que manteve a relatoria do feito à Ministra Cármen Lúcia. 
     A parte embargante reitera a tese de que a mudança de relatoria para o eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 188.233/RJ, torna-o novo relator para os demais processos decorrentes da mesma ação penal, nos termos do artigo 38, inciso II, do Regimento Interno desse Colendo Tribunal.
    É o relatório do necessário. Decido.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 620 do CPP. 
    Anote-se, por oportuno, que a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Como destacado na decisão embargada, os critérios de prevenção são analisados no momento de distribuição dos autos, não constituindo razão idônea a determinar a alteração da relatoria o fato de outro Ministro figurar como redator para o acórdão em feito diverso, ainda que vinculado à mesma Operação Policial, o que significa dizer, também, ao mesmo processo penal. 
    Destarte, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados”. (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração e DETERMINO que seja certificado o trânsito em julgado, unicamente, da decisão que manteve a relatoria do feito à Ministra Cármen Lúcia.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente